Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-50.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-50.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: MARIVALDO COSTA DE MOURA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO RE
VISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VALOR A RESTITUIR.

PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. APELO PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000064-50.2020.8.05.0229, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.